Tribunal: CARF
Processo: 10530.901613/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.901613/2014-35
ACÓRDÃO
3302-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA CRÉDITOS DACON. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Sendo o Pedido de Restituição processo de iniciativa do contribuinte, é
dele o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituta integral), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Marina
Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente)
Ausente o conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pela conselheira Barbara Cristina de
Oliveira Pialarissi.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901613/2014-35
2
RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até o presente momento, adoto o relatório
proferido pela 23a TURMA DA DRJ08:
Trata o presente de pedido de ressarcimento de créditos da Cofins – Mercado
Interno, do segundo trimestre de 2012, conforme PER de fls. 23/25, e declaração
de compensação de no 17263.35770.240114.1.3.11-0010.
Pelo despacho decisório de fls. 14, a DRF em Feira de Santana indeferiu o pedido e
não homologou a compensação. Segundo a análise do crédito de fl. 15, não
constou nos Dacons referentes aos meses em questão qualquer valor de créditos
"Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno", ficha 16A, linha 24.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
2/13.
Nela, defendeu o direito ao crédito sobre a revenda de bens sujeitos ao regime
monofásico, por força da Lei no 11.033/2004, art. 17, o qual passou a ser
compensável ou ressarcível nos termos da Lei no 11.116/2005, art. 16. Tais
disposições teriam, no entender da interessada, revogado a vedação ao
creditamento constante dos arts. 3o, I, b das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Citou entendimento doutrinário, Soluções de Consulta, decisão de unidade da
Receita Federal e Acórdão do CARF, que no seu entender corroboram sua tese.
Acrescentou que a Medida Provisória no 413/2008 "proibiu expressamente o
aproveitamento, por distribuidores e varejistas de produtos sujeitos à tributação
monofásica de créditos relativos às suas aquisições de bens para revenda a partir
de 1° de maio de 2008, acrescentando os §§ 14 e 22 aos arts. 30 da lei 10.637/02
e art. 3° da lei 10.833/03". Ao fazê-lo, admitiu que até tal data o crédito era
possível. E como tais dispositivos não foram convalidados na conversão da MP na
Lei no 11.727/2008, o direito a tal crédito nunca foi extinto.
Ao final, requereu o reconhecimento do direito creditório e a reforma integral do
despacho decisório.
A 23a TURMA DA DRJ08, Acórdão no 108-000.744, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, ao argumento de que a contribuinte não teria
informado nenhum crédito em seu Dacon, tampouco apresentado qualquer comprovação da
existência de seu suposto crédito.
Devidamente intimada em 21/10/2020, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 17/11/2020, sustentando que:
(i)
não há que se vislumbrar um possível indeferimento do PER/DCOMP pelo
simples fato deste abranger mais de um trimestre, sem cruzamento com o
DACON, em decorrência da apuração extemporânea, permitida, dos créditos
pelo Recorrente;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901613/2014-35
3
(ii)
a ausência de retificação ou retificação posterior a intimação, não poderia
em hipótese alguma obstar o seu direito creditório; e
(iii)
a
Medida
Provisória
no
413/2008
ao proibir
expressamente
o
aproveitamento, por distribuidores e varejistas de produtos sujeitos à
tributação monofásica de créditos relativos às suas aquisições de bens para
revenda a partir de 1° de maio de 2008, admitiu que até tal data o crédito
era possível. Sustenta que como tais dispositivos não foram convalidados na
conversão da MP na Lei no 11.727/2008, o direito a tal crédito nunca foi
extinto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, os presentes autos tratam de Pedido de Restituição formulado
pela contribuinte, com fundamento no alegado direito ao crédito referente à revenda de bens
submetidos ao regime monofásico, nos termos do art. 17 da Lei no 11.116/2005 e do art. 16 da Lei
no 11.033/2004. Alega a contribuinte que tais dispositivos legais teriam revogado a vedação ao
creditamento prevista no art. 3o, inciso I, alínea "b", das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A autoridade fiscal, contudo, indeferiu o pedido, sob o argumento de que, diante da
ausência de créditos declarados no Dacon, não seria possível reconhecer o direito pleiteado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte deixou de apresentar
qualquer prova documental que demonstrasse a existência do crédito alegado. Por esse motivo, a
DRJ entendeu pela manutenção do despacho decisório.
No Recurso Voluntário ora examinado, embora a Recorrente tenha reiterado, de
forma genérica, teses sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos
independentemente da retificação de obrigações acessórias, bem como tenha novamente
sustentado, em tese, o fundamento para o seu direito creditório, não apresentou qualquer
documentação capaz de comprovar, de forma concreta, a existência do crédito pleiteado.
É importante destacar que o Pedido de Restituição, assim como a Declaração de
Compensação, dá origem a processo administrativo de iniciativa do contribuinte, sendo, portanto,
sua responsabilidade comprovar o direito que alega possuir.
À época da emissão do despacho decisório, os créditos não estavam devidamente
demonstrados nos Dacons apresentados. Caberia, portanto, à contribuinte, quando da
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901613/2014-35
4
apresentação da Manifestação de Inconformidade, comprovar de forma inequívoca o erro
eventualmente cometido.
Nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o momento apropriado
para apresentação de prova documental é a fase da Manifestação de Inconformidade. Contudo,
conforme reconhecido pela jurisprudência deste Conselho, admite-se a juntada de novos
documentos na fase recursal, em atenção ao princípio da verdade material.
Entretanto, mesmo diante dessa nova oportunidade processual, a Recorrente
permaneceu inerte, deixando de juntar aos autos quaisquer elementos probatórios capazes de
demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Assim, não tendo a contribuinte se desincumbido do ônus de provar a existência do
crédito originário com base em documentação hábil e idônea, não há que se falar em
reconhecimento de direito creditório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o acórdão recorrido.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 74
DF CARF MF
Original